Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. OBRIGAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSAMENTE PREVISTA EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ENCARGO DE NATUREZA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Civil, em seus arts. 389 e 395, prevê a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios quando não cumprida a obrigação pelo devedor.
2. Em ação de cobrança de taxa condominial é exigível do condômino inadimplente o pagamento da verba honorária advocatícia expressamente prevista em cláusula da Convenção do Condomínio por se tratar de obrigação financeira estipulada em documento regulador dos direitos e deveres dos condôminos e ocupantes do edifício e, portanto, de observância obrigatória. Está submetido o condômino devedor ao comando das regras postas na convenção do condomínio, com o que devidos os honorários de advogado no percentual ali fixado para cobrança judicial de débitos em atraso, passando dita importância a compor o valor total da dívida a ser paga ao condomínio credor, especialmente porque a quantia em cobrança a título de honorários de advogado atende a padrão de razoabilidade.
2. Recurso conhecido e provido.